Tribunal: STF
Processo: RE 95170
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
BRASILEIRO NATURALIZADO. NACIONALIDADE PORTUGUESA. COMANDANTE DE
NAVIO MERCANTE NACIONAL. FUNÇÃO PRIVATIVA DE BRASILEIRO NATO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART-173, PAR-1. - AO BRASILEIRO NATURALIZADO,
AINDA QUE DE ORIGEM PORTUGUESA, OU AO PORTUGUES EQUIPARADO AO
BRASILEIRO PELO REGIME DA IGUALDADE (ART-199 DA CF), E DEFESO PELA
CONSTITUIÇÃO EXERCER FUNÇÃO DE COMANDANTE DE NAVIO MERCANTE
NACIONAL, PRIVATIVA DE BRASILEIRO NATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.